Tribunal: STF
Processo: ARE 1363341
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos constantes do acórdão recorrido e suficientes para sua manutenção, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.